Tribunal: STF
Processo: ADI 4551
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 9.270/2009, DO RIO GRANDE DO NORTE: PROGRAMA DE INSPEÇÃO E MANUTENÇÃO VEICULAR DA FROTA DO ESTADO QUANTO À EMISSÃO DE POLUENTES E RUÍDOS. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS DA LEI POTIGUAR DETERMINANTE DE PAGAMENTO DE TARIFA SOBRE INSPEÇÃO VEICULAR. ALEGADA CARACTERIZAÇÃO DO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA, A EXIGIR A COBRANÇA DE TAXA. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO: NORMA INDISSOCIÁVEL DA PREVISÃO LEGAL DE COBRANÇA DE TARIFA. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL POR USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TRÂNSITO E TRANSPORTE. INC. XI DO ART. 22 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE NÃO CONHECIDA.